Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800581-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO ARANHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DO ART. 129, §9º C/C ART.163, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art.319, II, III e IV, do CPP, concedidas pelo juízo coator. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de PEDRO ARANHA DA SILVA, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 163 do CP, no âmbito da violência doméstica, preso em flagrante delito no dia 25/01/2021, sendo sua custódia convertida em preventiva em 26/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará.

Afirma o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, alegando, em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos seus requisitos autorizadores; b) ilegalidade da custódia cautelar em razão do crime praticado não prever pena superior a 04 (quatro) anos, de não haver sido decretada medida protetiva e tampouco haver representação pela medida mais gravosa; c) paciente de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade que faz parte do grupo de risco de COVID-19; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em petição protocolada pelo impetrante, constatou-se que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares previstas no art.319, II, III e IV, do CPP, por meio de decisão proferida em 19/02/2021, nos autos do processo nº 0800038-06.2021.8.14.0057, objeto do presente
writ
.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 22
de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 22/02/2021